Tribunal: TJDFT
Processo: 0715982-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDAS. PRESCRIÇÃO. PERDA DE EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LANÇAMENTO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição conduz à perda de exigibilidade da obrigação, portanto, a despeito de persistir o direito como espécie de obrigação natural, o crédito é inexigível uma vez que extinta a pretensão do credor, situação a impedir qualquer cobrança, seja na via judicial, seja na seara administrativa.
2. O Poder Judiciário ordinariamente reconhece prescrição até mesmo de ofício (art. 487, inc. II, do CPC), visto que a pretensão se extingue com a prescrição (art. 189 do CC), sendo evidente a incoerência de admitir consequências jurídicas ao devedor quando utilizada a via administrativa, enquanto o credor inerte no prazo legal não pode cobrar judicialmente seu crédito.
3. Conquanto se verifique que não houve registro em cadastro restritivo de proteção ao crédito, a inclusão ou manutenção do nome do devedor na plataforma digital denominada “Serasa Limpa Nome” configura um registro de inadimplência, por tempo indeterminado, que interfere de modo negativo na pontuação (score) de crédito do consumidor. Destarte, a inscrição em cadastro denominado “Limpa Nome” da Serasa possui natureza similar ao cadastro restritivo de acesso ao crédito, situação vedada, em caso de dívida prescrita, pela norma prevista no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência corrente orienta que a simples cobrança indevida por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome” não causa dano moral in re ipsa, não configurando propriamente negativação pública do nome do devedor, nem violando direitos da personalidade. Precedentes.
5. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
6. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
7. No caso, é indevida a fixação de honorários advocatícios por equidade, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja porque o proveito econômico perseguido não é inestimável ou irrisório e tampouco se trata de demanda com valor da causa baixo.
8. Apelação conhecida e desprovida.